Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729615-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JILVAN BALTAZAR DOS REIS REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JILVAN BALTAZAR DOS REIS em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, por meio da qual pretende rescindir a sentença (ID 19972191, dos autos do feito rescindendo) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de cobrança no 0701383-34.2023.8.07.0021, ajuizada pela ora requerida em desfavor do ora requerente, em que foi julgada procedente a pretensão inicial, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento dos débitos constantes das faturas vencidas em 09/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014 a 12/2014, 01/2015 a 05/2015, bem como das faturas que se venceram desde a propositura da ação até a data da sentença. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada fatura, bem como incidir a multa de 2% pelo atraso. Por consequência, declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art.o 85.o, §2.o, do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Os prazos contra o revel que não constitui patrono nos autos, fluem da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art.o 346.o do CPC). Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Na ação rescisória (ID 74211210), o autor requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando sua hipossuficiência financeira. Pontua que a sentença rescindenda incorre no vício rescisório da manifestação violação de norma jurídica (arts. 5o, LV, da CF; 7o, 335, 344 e 345, todos do Código de Processo Civil). Pondera que, “Embora a peça de defesa protocolada pelo Autor tenha sido formalmente intitulada como "Embargos à Execução Fiscal", sua substância material era, indubitavelmente, a contestação da Ação de Cobrança. A peça expunha, de forma clara e pormenorizada, o principal argumento de defesa do Autor: a sua ilegimitidade passiva para a cobrança dos débitos, comprovada pelo prévia decisão judicial de despejo do imóvel que gerou a dívida (processo n.o 2010.08.1.003070-0), cujos documentos foram devidamente anexados àquela petição (IDs 177940896 a 177940913), antes mesmo da prolação da sentença” (ID 74211210 – págs. 3/4). Aduz que, “Ao desconsiderar a peça como contestação, e decretar a revelia do Autor unicamente em razão de um vício formal na denominação, o juízo de origem impediu que a efetiva defesa de mérito do Autor fosse analisada” (ID 74211210 – pág. 4). Para corroborar sua tese, faz referência ao princípio da primazia da resolução do mérito. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que, em virtude desta ação rescisória, seja concedido efeito suspensivo do cumprimento de sentença deflagrado nos autos do feito rescindendo. No mérito, pede a admissibilidade e procedência do pedido formulado na ação rescisória, a fim de desconstituir os efeitos da sentença rescindenda e, em novo julgamento, declarar a inexigibilidade do débito e ilegitimidade passiva ad causam do autor nos autos da ação de cobrança de que é oriunda a sentença rescindenda. É a síntese do necessário. Decido. De início, sobre o pedido de gratuidade de justiça e a partir do exame dos documentos coligidos ao feito pelo autor (contracheques de ID 74211218 – págs. 1/3, de novembro de 2024 a janeiro de 2025; extratos bancários de janeiro e fevereiro de 2025 – ID 74211219), não obstante não referentes aos três últimos meses anteriores ao ajuizamento desta ação e em juízo que privilegia a presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, há juízo possível sobre a alegação de insuficiência de recursos aduzida, motivo pelo qual defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Quanto ao mais, a petição inicial deve ser indeferida, sendo manifestamente inadmissível a ação rescisória ajuizada. A análise do feito de que resulta o acórdão rescindendo demonstra de forma cabal a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido. A partir do exame das alegações que o autor revolve na presente ação rescisória, fica evidente que, em que pese invoque como permissivo para a propositura da ação rescisória o inciso V do art. 966 do CPC, tal vício, cabalmente, não se configura, porque, na realidade, a pretensão insculpida é a de discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriunda a sentença rescindenda, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório, o que não merece chancela. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. Como é cediço, “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). Em verdade, o autor, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica, utiliza a presente ação como sucedâneo recursal apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, com o que não se compatibiliza a via intentada. Compulsando-se os autos do feito rescindendo (ação de cobrança no 0701383-34.2023.8.07.0021), verifica-se que a demanda foi ajuizada por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em desfavor de JILVAN BALTAZAR DOS REIS, no intuito de promover a cobrança de valores atinentes ao inadimplemento de contas e faturas de titularidade do réu referentes ao imóvel situado na Quadra 3, Conjunto B, Lote no 18, Área Especial, no Paranoá-/DF (inscrição CAESB no 414157-1), referentes aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014 e janeiro a maio de 2015. Determinada a citação do réu (ID 156338781, do feito rescindendo), houve o cumprimento da diligência citatória (IDs 165851841 e 167753195, do feito rescindendo), restando infrutífera a tentativa de conciliação em audiência (ID 175642152, do feito rescindendo) e intimado o réu, ora autor da presente ação rescisória, a apresentar sua contestação no prazo legal. No prazo da contestação, o ora autor juntou ao feito rescindendo petição intitulada “embargos à execução fiscal” (ID 177937693, do feito rescindendo), indicando-se como autor e o ente distrital como réu, postulando o seu recebimento e a descontinuidade de execução. Após o oferecimento de tal petição, a Juíza de origem intimou a autora da ação de cobrança a se manifestar sobre a peça e sobre os documentos coligidos ao feito (ID 180299042, do feito rescindendo), bem como o réu, ora autor da demanda rescisória, foi intimado a esclarecer o porquê do ajuizamento de embargos à execução (ID 186353659, do feito rescindendo), sobrevindo manifestação apenas da autora da ação de cobrança (ID 186487641, do feito rescindendo), nada dizendo o réu naqueles autos. Em seguida, a Juíza de origem decretou a revelia do réu (art. 344 do CPC), bem como ressaltou a possibilidade de julgamento antecipado da lide (ID 189845965, do feito rescindendo), sobrevindo a prolação da sentença ora rescindenda nos termos da seguinte fundamentação (ID 199721981, do feito rescindendo): “AUTOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB ajuizou ação de cobrança contra REVEL: JILVAN BALTAZAR DOS REIS, visando receber a quantia original de R$ 26.032,98, referente a serviços prestados. O autor alega que o réu está inadimplente com o pagamento das faturas de consumo de água no seu endereço residencial, no período que especifica na inicial. Pede a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 26.032,98 acrescida da multa por atraso e correção monetária, desde o vencimento até o efetivo pagamento. Citado, o réu deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta. Foi decretada a revelia, ID 189845965. Decido. O pedido comporta julgamento antecipado na forma do artigo 355.o, inciso II, do Código de Processo Civil. Regularmente citado e advertido para os efeitos da revelia, o réu deixou de ofertar resposta no prazo legal, ocorrendo à revelia, bem como seus efeitos, presumindo-se como verdadeiros os fatos aduzidos pelo autor na petição inicial, conforme disposto no artigo 344.o do CPC. Aliado a isso, o autor comprovou por documentos que o réu está com o cadastro ativo na Companhia, ou seja, em situação de recebimento do serviço de água e de tratamento de esgoto. Por sua vez, os documentos de ID 154178035 demonstram os serviços prestados entre 09/2013 e 05/2015, o que demonstra a responsabilidade da parte ré pelo pagamento do débito, bem como que o réu foi notificado prévia e formalmente, acerca da dívida em cobrança. O art.o 44.o do Decreto Distrital n.o 26.590/2006, refere que "o não pagamento da conta até a data do vencimento implicará na cobrança de multa e juros de mora nos percentuais estabelecidos pela legislação federal". Na hipótese, comprovada a prestação do serviço e a inadimplência, logo, o réu deve ser condenado ao pagamento as faturas vencidas, com a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada fatura, nos termos do art. 397 do Código Civil, e multa de 2% pelo atraso. Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento dos débitos constantes das faturas vencidas em 09/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014 a 12/2014, 01/2015 a 05/2015, bem como das faturas que se venceram desde a propositura da ação até a data da sentença. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada fatura, bem como incidir a multa de 2% pelo atraso. Por consequência, declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art.o 85.o, §2.o, do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Os prazos contra o revel que não constitui patrono nos autos, fluem da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art.o 346.o do CPC). Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Observa-se, de forma patente, que o autor da presente ação rescisória pretende utilizar esta via como subterfúgio para a singeleza da sua defesa técnica apresentada nos autos da ação de cobrança, que, em nenhum momento, levou ao juízo prolator da sentença rescindenda, em que pese intimado para tanto, as razões por que entenderia que a petição apresentada deveria ser admitida, embora descontextualizada com a apresentação da devida contestação, para a qual fora devidamente citado. Na realidade, não há nenhum equívoco na decretação da revelia no feito rescindendo, sendo que o autor maneja a presente ação rescisória, com fulcro em alegação de cerceamento de defesa e de configuração de violação manifesta de norma jurídica, como instrumento para correção de sua própria desídia em oferecer, na forma e tempo adequados, as razões de sua defesa. É pertinente frisar que “a ação rescisória não se presta para corrigir eventual desídia da parte autora em comprovar o alegado direito suscitado no feito originário, não se prestando para conferir uma nova oportunidade às partes de instruírem adequadamente a lide” (AR n. 4.408/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018. - grifei). Portanto, diversamente do que pretende fazer prevalecer o autor, a ação rescisória não é via adequada para rediscutir a valoração da prova produzida no feito rescindendo. É, pois, inadmissível a presente ação rescisória, em que utilizada a via excepcional como sucedâneo recursal, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL. 1. Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3o, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021. No caso concreto, porém, a ré, impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação. 2. Ao detido exame do conteúdo da decisão unipessoal rescindenda, verifica-se que o seu eminente relator, para acolher o especial da União, em nenhum momento se ocupou, valorou ou deliberou sobre os nucleares fundamentos fático-jurídicos alinhavados na exordial da presente rescisória. 3. A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal. Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019. 4. Ação rescisória inadmissível.” (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATO SIMULADO. ANULABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PARTE QUE INTEGROU O NEGÓCIO DISSIMULADO. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. 2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.118.228/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 489, § 1o, V, do CPC/2015 uma vez que o aresto recorrido apresenta suficiente fundamentação acerca da ausência dos requisitos necessários para o conhecimento e processamento da ação rescisória manejada sob a alegação de erro de fato e violação a norma jurídica. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos. Precedentes. 3. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual, exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.167.280/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) Nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica" (AgInt no AREsp 1.186.603/DF, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 15/10/2021). Destarte, uma vez ausente de forma cabal a verificação dos vícios rescisórios pontuados, é manifestamente incabível a ação rescisória intentada. Ante o exposto, em virtude de manifesta inadmissibilidade, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (arts. 968, § 3o, e 330, I, do CPC; c/c 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT) e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito (arts. 485, I, do CPC; c/c 87, IX, do RITJDFT). Custas finais, se houver, pelo autor, observada a gratuidade de justiça deferida nesta ação rescisória (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não ocorreu a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora